Tribunal: TJES
Processo: 0000791-48.2017.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000791-48.2017.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARLES DE SOUZA KOPPE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS, ARTIGO
S
33
E 35
DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
–
INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME AUTÔNOMO DA CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECRIAD) PARA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS DIANTE DA PROIBIÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – REDUÇÃO DO AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO –
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO
E APELO DESPROVIDO

1) Diante da presença de provas de autoria e materialidade, se mostra inviável acolher a tese de absolvição, devendo ser mantida a condenação dos apelantes pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e 244-B, do ECRIAD.

2) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

3) O menor de idade que participava da associação voltada para o comércio ilícito de entorpecentes narrou em seu interrogatório a forma de funcionamento e a hierarquia da organização criminosa, sendo tal prova integrada com os depoimentos dos policiais, que afirmaram que um dos recorrente era o líder do tráfico local, de modo que não há espaço para a tese defensiva de que a condenação dos recorrentes teria se baseado unicamente em provas “por ouvir dizer”, também conhecida como “hearsay testimony”.

4) Os depoimentos prestados pelos policiais não se limitaram a reproduzir um mero “ouvir dizer” de populares, havendo menção expressa deles quanto às informações derivadas dos serviços de inteligência que apontaram para a liderança do recorrente na associação criminosa, bem como expôs a hierarquia do grupo, a qual era precedida pelo recorrente Piter e pelo menor LGSS, sendo tal prova integrada pelo depoimento do menor, que afirmou vender drogas para o grupo.

5) Se mostra como tecnicamente correto o pedido de desclassificação do delito autônomo de corrupção de menores (art. 244-B, do ECRIAD), para a causa de aumento prevista na Lei de Drogas, pois se tratando de conflito aparente de normas, deve prevalecer a regra especial, que no caso é a prevista no inc. VI, do art. 40, da Lei n. 11.343/06, que prevê a causa de aumento de pena nas situações em que a prática do tráfico de drogas envolve crianças ou adolescentes. No entanto, muito embora seja tecnicamente correta, a desclassificação encontra limite no princípio da
“non reformatio in pejus
”, não podendo dela resultar uma pena final maior do que a aplicada na sentença recorrida.

6) O Juiz não se encontra adstrito à frações estanques, podendo aplicar o aumento decorrente da circunstância agravante da reincidência dentro do seu livre convencimento motivado, desde que discorra fundamentação suficiente para justificar o aumento. Ausente fundamento, deve ser aplicada a fração de um sexto.

7) inviável o acolhimento do pedido de recorrer em liberdade, já que se trata de réu que respondeu a todo processo preso, foi condenado por dois delitos, um deles equiparado a hediondo, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, de modo que a sentença operou com acerto em manter a prisão preventiva do recorrente.

8) É inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado para condenados pelo delito de associação para o tráfico.

9) A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal.

10) A pena de multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não havendo possibilidade de redução.

11) Arbitramento de honorários devidos ao defensor dativo atuante em grau recursal.

12) Apelo parcialmente provido e apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do apelante Tharles e negar provimento ao recurso do apelante Piter, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
THARLES DE SOUZA KOPPE e PITER SOUZA KOPPE
, contra a sentença de fls. 235/242, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), aplicando ao primeiro à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1600 (mil e seiscentos) dias-multa, e ao segundo às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

A defesa do recorrente
THARLES DE SOUZA KOPPE
apresentou razões recursais às fls. 247/261, requerendo, primeiramente, (1) a absolvição pelos delitos pelos quais o apelante foi condenado. Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação do delito autônomo do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 para a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e (3) a redução da pena intermediária com a utilização de fração de 1/6 (um sexto) para aumento em razão da circunstância agravante.

A defesa do recorrente
PITER SOUZA KOPPE
apresentou razões recursais às fls. 286/292, requerendo, primeiramente, pela (1) absolvição pelos delitos pelos quais o apelante foi condenado. Subsidiariamente, requer (2) o reconhecimento do tráfico privilegiado, (3) a concessão da circunstância atenuante da menoridade relativa, (4) a isenção do pagamento da pena de multa, (5) a gratuidade da justiça, (6) a fixação de honorários ao defensor dativo e, finalmente (7) o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 262/269 e 295/297, ocasião em que requer o desprovimento dos recursos e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5298158, opinando no sentido de que seja conhecido e parcialmente provido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-
Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por THARLES DE SOUZA KOPPE e PITER SOUZA KOPPE, contra a sentença de fls. 235/242, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), aplicando ao primeiro à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1600 (mil e seiscentos) dias-multa, e ao segundo às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

A defesa do recorrente THARLES DE SOUZA KOPPE apresentou razões recursais às fls. 247/261, requerendo, primeiramente, (1) a absolvição pelos delitos pelos quais o apelante foi condenado. Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação do delito autônomo do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 para a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e (3) a redução da pena intermediária com a utilização de fração de 1/6 (um sexto) para aumento em razão da circunstância agravante.

A defesa do recorrente PITER SOUZA KOPPE apresentou razões recursais às fls. 286/292, requerendo, primeiramente, pela (1) absolvição pelos delitos pelos quais o apelante foi condenado. Subsidiariamente, requer (2) o reconhecimento do tráfico privilegiado, (3) a concessão da circunstância atenuante da menoridade relativa, (4) a isenção do pagamento da pena de multa, (5) a gratuidade da justiça, (6) a fixação de honorários ao defensor dativo e, finalmente (7) o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 262/269 e 295/297, ocasião em que requer o desprovimento dos recursos e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5298158, opinando no sentido de que seja conhecido e parcialmente provido o apelo da defesa.

É o relatório.
À revisão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.
*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Convido o Doutor Rafael Martins para a sua sustentação oral.
*
O SR. ADVOGADO RAFAEL MARTINS TOGNERI:-
Boa tarde a todos, boa tarde, Excelência, Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa!
Meus cumprimentos também aos Desembargadores Eder Pontes, Fernando Zardini, Cláudia e Nilda. Meus cumprimentos, douta Procurador de Justiça, Doutora Carla, serventuários da justiça, advogados e demais presentes!
Excelências, trata-se de uma apelação criminal contra uma sentença condenatória que condenou o apelante, o Tharles de Souza Koppe, a uma pena de 15 (quinze) anos pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas, associação e corrupção de menores.
O que eu chamo a atenção aqui nesse processo é que temos aqui de acervo probatório, a título de materialidade, foi apreendido 0,8 gramas de maconha e 1,1 gramas de crack.
Trago também para Vossas Excelências que essa droga sequer foi aprendida com o apelante.
No dia dos fatos, essa droga foi apreendida com um menor, que eu não vou aqui nominá-lo, até por questão de preservar sua identidade, e também com um outro maior de idade, de nome Peter.
O apelante não se encontrava no local dessa apreensão.
Em depoimento, em um único depoimento prestado na sede policial, esse menor, apenas o menor, aponta que ele estava, supostamente, vendendo essa droga para o apelante, o Tharles. Entretanto, há nuances aqui que demonstram o vício ou uma fragilidade dessa prova prestada, absolutamente, na fase de inquérito policial. E por que eu trago isso aqui?
No dia 03/10/2017, esse menor prestou um depoimento na delegacia, no qual, nesse primeiro momento, ele disse que vendia drogas de forma autônoma,
sem subordinação ao apelante. E somente no dia seguinte, já em um segundo depoimento, ele foi levado à delegacia de polícia civil, lá da comarca, pelos policiais, que foi quando então ele prestou esse depoimento dizendo que ele trabalhava, ele traficava a mando do apelante.
E o que chama atenção é que num terceiro momento, e não tem esses autos porque foi no processo que apurou o ato infracional análogo, mas, é claro, sob o crivo do contraditório perante o juízo, em que ele disse o seguinte (peço vênia para fazer a leitura):
“Que foi levado para uma casa abandonada por dois policiais que estavam com roupa preta, sem indicação do nome; que na referida casa os policiais colocaram o representado (é um menor de idade) de joelhos, bem como apontaram uma arma para o representado; que as características físicas dos policiais era um mais alto, com olhos verdes, e o segundo policial era mais baixo, de cor morena, parecendo um japonês; que após o acontecido os policiais o levaram para a delegacia.”
Excelências, nessa prova produzida em juízo ele negou esse segundo depoimento, no qual ele acusa o apelante, e traz à luz a versão dele de como aconteceram esses fatos. Qual é o nome que a gente dá para isso aqui, Excelências? É isso que a defesa vem aqui trazer, indagar e tentar entender na data de hoje.
Será que nós retornamos aos porões da ditadura? Será que nós, algum dia, saímos desses porões? Acredito honestamente que nós estamos saindo e eu tenho certeza de que o sistema de justiça tem papel central para que isso aconteça. Mas esse é um fato que, em que pese só seja aqui a palavra do menor, são fatos de uma certa gravidade e as circunstâncias são um pouco incomuns, já que foram três depoimentos. Um primeiro, no qual ele não aponta nada ao apelante; um segundo no qual ele aponta, e um terceiro, e sem coação, sem medo, na presença do juiz, na presença do Ministério Público, onde ele se retrata dessa acusação feita ao apelante, e traz à luz essa suposta coação que ele sofreu.
Doutor, essa é a única prova do processo? Não. Nós temos esse depoimento do menor, prestado unicamente em sede policial, e nós temos também depoimento dos policiais militares. Mas são depoimentos que estão lastreados em testemunhos, terceiros. É o famoso depoimento de ouvir dizer.
Temos quatro policiais que depuseram em fase judicial, Policial Sérgio, Caio, Marco Antônio e Cláudio.
Peço vênia também para fazer a leitura de pequenos trechinhos do depoimento deles.
Sérgio disse que:
“Os denunciados são traficantes, pois as pessoas se deslocam até a delegacia e informam tal fato”. Uma prova de ouvir dizer.
Caio disse o seguinte:
“Ao assumir a guarnição, lhe foi informado pelos policiais que Tharles é traficante de drogas”. Ou seja, uma prova de ouvi dizer. Ele continua: “e não sabe informar se o menor traficava drogas para Peter ou para Tharles”! E se fez essa afirmativa, se equivocou.
O terceiro policial, Marco Antônio, disse o seguinte, em sede judicial:
“Até o momento em que recebeu ocorrência no plantão, não tinha conhecimento dos denunciados na traficância de drogas nesse município”. Então, até o momento, temos depoimentos que não trazem robustez de prova contra o apelante Tharles.
O último depoimento do Cláudio, ele disse que:
“Os denunciados são conhecidos por terem suspeitas do tráfico ilícito de entorpecentes; não pode afirmar que a droga era do Tharles, pois ele não estava no local da apreensão, mas que existem suspeitas de que ambos comercializavam drogas, mas afirmar que era dele não pode afirmar!
Excelências, é um caso até bastante simples que, é claro, exige uma análise um pouquinho mais aprofundada dessa prova produzida, mas revela que é acervo probatório muito frágil para se manter essa condenação.
Por esses argumentos, a defesa requer que o apelante seja absolvido em relação aos crimes de tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores.
Encerrando, de forma subsidiária, caso Vossas Excelências entendam pela manutenção dessas condenações, a defesa requer, o que inclusive foi também endossado pelo Ministério público, a absolvição em relação ao crime de corrupção de menores e que seja aplicada e a causa de aumento do artigo 40, o inciso VI da lei de drogas.
É como requer e agradeço pela atenção de Vossas Excelências.
*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Pois não, doutor, com a palavra Eminente Relatora, Desembargadora Nilda.
*
RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-
Eminente Desembargador Presidente, diante das argumentações trazidas pelo douto advogado, parabéns pela sua sustentação, entendo por bem requerer o retorno dos autos para melhor analisar.
*
gvg*
DATA DA SESSÃO: 21/02/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-
Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por THARLES DE SOUZA KOPPE e PITER SOUZA KOPPE, contra a sentença de fls. 235/242, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), aplicando ao primeiro à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1600 (mil e seiscentos) dias-multa, e ao segundo às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

Conforme deflui da inicial acusatória, os dois recorrentes estariam associados para o comércio ilícito de entorpecentes, sendo que contavam com o apoio de um menor de idade na empreitada. O recorrente Piter foi preso em flagrante com o adolescente LGSS, ocasião em que a Polícia apreendeu com eles uma porção de maconha e 10 (dez) pedras da ‘crack’, sendo que em virtude dessa prisão que a Polícia chegou ao recorrente Tharles, que seria o líder da associação criminosa.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a denúncia:

“... no dia 03 de outubro de 2017, por volta das I5h40niin, na Rua Antônio Brandão, s/n°, bairro Santo Antônio, nesta Cidade, durante abordagem policial, foram apreendidas 01 (uma) porção de substância vulgarmente conhecida como "maconha" em poder do denunciado PITTER SOUZA KOPPE, bem como 10 (dez) pedras de substância entorpecente vulgarmente conhecida como "crack" em poder do adolescente Luis Guilherme Silva Sartório, conforme testifica o auto de apreensão de fls. 57 e o auto de constatação provisória de fl. 58.

Emerge ainda dos autos que o adolescente Luis Guilherme encontra-se envolvido com o tráfico de drogas nesta cidade, tendo confessado à Autoridade Policial que as pedras de crack que estavam em seu poder eram destinadas à venda, em vista estar associado ao tráfico de drogas com os denunciados PITTER SOUZA KOPPE e THARLES DE SOUZA KOPPE, vulgo "Capitão", que facilitaram, a corrupção do menor, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, nos termos da Súmula 500, do STJ.

Segundo informações constantes dos autos, o denunciado THARLES DE SOUZA KOPPE, vulgo "Capitão", abastecia o comércio de substâncias entorpecentes com remessas de 15 (quinze) pedras por vez, sendo que o adolescente Luis Guilherme Silva Sartório vendia cada pedra pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) e repassava apenas R$ 100,00 (cem reais) ao primeiro denunciado”.

A defesa do recorrente THARLES DE SOUZA KOPPE apresentou razões recursais às fls. 247/261, requerendo, primeiramente, (1) a absolvição pelos delitos pelos quais o apelante foi condenado. Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação do delito autônomo do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 para a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e (3) a redução da pena intermediária com a utilização de fração de 1/6 (um sexto) para aumento em razão da circunstância agravante.

A defesa do recorrente PITER SOUZA KOPPE apresentou razões recursais às fls. 286/292, requerendo, primeiramente, pela (1) absolvição pelos delitos pelos quais o apelante foi condenado. Subsidiariamente, requer (2) o reconhecimento do tráfico privilegiado, (3) a concessão da circunstância atenuante da menoridade relativa, (4) a isenção do pagamento da pena de multa, (5) a gratuidade da justiça, (6) a fixação de honorários ao defensor dativo e, finalmente (7) o direito de recorrer em liberdade.

A primeira tese em comum arguida pelas duas defesas é a de absolvição em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sob a alegação de insuficiência probatória.

Após análise detida, verifico que a prova produzida não permite acolhimento da tese absolutória.

A materialidade está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fl. 20 e pelo Laudo de Exame Químico de fls. 148/149.

A autoria dos dois recorrentes, em relação aos crimes de tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores foi confirmada pelos depoimentos dos policiais Militares Sérgio Cardoso Cavalcante, Caio Cesar Correia Ramos, Marco Antonio Nobre e Cláudio Ibrahim P. Silva, que confirmaram a abordagem do recorrente Piter e do menor de idade LGSS, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes com os suspeitos. Os policiais ainda afirmaram que já conheciam os recorrentes e o menor de outras abordagens que resultaram em apreensão de drogas. Por fim, detalharam que o recorrente Tharles exerce a liderança da associação criminosa e é conhecido pelo apelido de “Capitão”.

Transcrevo o depoimento extrajudicial do Policial Militar Sérgio Cardoso Cavalcante:

“[...] os denunciados são conhecidos pelos policiais como sendo traficantes de drogas, bem como aterrorizavam o bairro onde moravam; que sabe que os denunciados traficavam drogas juntos; que trabalha nesta cidade a oito anos, tendo já realizado abordagem em ambos sem que fosse encontrada qualquer substâncias ilícitas; que outros policiais já abordaram os denunciados oportunidade em que foram encontradas drogas; que afirma que os denunciados são traficantes de drogas pois as pessoas se deslocam até a polícia e informam tal fato; que pelo que sabe Luiz Guilherme trafica drogas junto com os denunciados; que o denunciado Tharles encontra-se em uma posição acima de Piter na comercialização de drogas neste Município; que o depoente em relação a apreensão das drogas mencionadas na denúncia realizou apenas a condução de Piter e Luiz Guilherme; que a diligência foi realizada pelo serviço reservado e sargento Alvim; [...] que viu a droga apreendida em posse de Piter; que tratava-se de uma porção de maconha não se lembrando do peso; que a droga apreendida tinha o formato de uma bucha de maconha; que não se recorda se foi apreendida alguma quantia em dinheiro com Piter; que o local onde ocorreu a prisão foi num beco mas o depoente viu Piter apenas na rua pois não participou da diligência de sua prisão. [...]”. (grifos meus)

Transcrevo o depoimento extrajudicial do Policial Militar Caio Cesar Correia Ramos:

“[...] que os denunciados são reconhecidos pelo depoente como traficante de drogas neste município; que já realizou abordagem em desfavor apenas de Tharles; que abordou Tharles apenas uma vez e nunca encontrou nenhuma substância ilícita com o mesmo; que o depoente trabalha recentemente neste município; que ao assumir a guarnição lhe foi informado pelos policiais que Tharles que é conhecido por “Capitão”, é traficante de drogas e que inclusive por informações do serviço reservado da polícia militar indicando Tharles como traficante de drogas no morro; que segundo as informações Tharles está num patamar superior na hierarquia a Piter vindo este logo em seguida; que o menor de nome Luiz Guilherme já foi apreendido em momento anterior pelo depoente e que Luiz Guilherme vende drogas para Tharles e Piter; que em relação aos fatos narrados na denúncia informa que foi quem apreendeu Guilherme após a denúncias; que Luiz Guilherme comercializava drogas próximo a um campo de futebol numa praça esportiva onde tem crianças praticando esporte; que na ocasião Luiz Guilherme disse que comercializava drogas por R$ 10 reais mas não disse de quem era a droga; que em relação a diligência o depoente apenas conduziu os denunciados já que toda a diligência foi realizada pelo serviço reservado e o sargento Alvim; [...]”. (grifos meus).

Ao ser ouvido em juízo o Policial Militar Cláudio Ibrahim P. Silva declarou:

“[...] que se recorda da apreensão narrada na denúncia, bem como de ter abordado o denunciado Piter e o menor de idade Luis Guilherme durante uma incursão no morro Santo Antônio, bem como que uma pessoa conhecida como “Capitão” era apontado como um dos líderes do tráfico no morro. [...]”.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).
Além dos depoimentos prestados pelos Policiais, o menor LGSS detalhou a forma de funcionamento da associação criminosa, apontando o recorrente Tharles como chefe, e que vendia drogas com o recorrente Piter, situação confirmada pela prisão destes dois últimos em flagrante:
“QUE relata que estava na escadaria de acesso ao bairro, juntamente com a pessoa de "PITER"IRMÃO DE TALES, VULGO CAPITÃO, quando foi abordado pela Polícia e encontraram em seu poder um carrego de 10 ( dez) pedras de crack, acondicionado e no bolso de Piter um tablete pequeno de maconha que o mesmo iria colocar para ambos usarem; Que Tales, vulgo "Capitão" lhe abastece de 15 (quinze) em 15 (quinze) pedras de crack e funciona da seguinte forma, pega 15 (quinze ) pedras da droga e depois que as vendê-las no valor de R$10,00 (dez reais), "Tales" vem e recebe somente 10 (dez) pedras, sendo que 05 (cinco) pedras e o lucro do informante, que soma R$50,00 por cada remessa; Que só faz uso de maconha; Que quer mudar de vida e largar o tráfico de drogas; Que não é a primeira que é preso por estar na posse de drogas; Que tem uma dívida de R$500,00 com CAPITÃO (TALES), motivo pelo qual continua trabalhando no tráfico".
Dessa forma, não há espaço para a tese defensiva invocada pela defesa do Recorrente Tharles, de que sua condenação teria se baseado unicamente em provas “por ouvir dizer”, também conhecida como “hearsay testimony”.
Os depoimentos prestados pelos policiais, já transcritos, não se limitaram a reproduzir um mero “ouvir dizer” de populares, havendo menção expressa deles quanto às informações derivadas dos serviços de inteligência que apontaram para a liderança de Tharles na referida associação criminosa, bem como expôs a hierarquia do grupo, a qual era precedida pelo recorrente Piter e pelo menor LGSS, sendo tal prova integrada pelo depoimento do menor, que afirmou vender drogas para o grupo.
O Colendo STJ já decidiu caso semelhante, onde ficou assentado que “Somado a isso, o depoimento do policial, nesse caso, não pode ser considerado mero hearsay testimony. O depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a vox publica (relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar informações valiosas que angariou no curso das investigações. O policial civil relatou que acompanhou a vítima em suas duas oitivas na fase preliminar, sendo certo que o depoimento do agente da persecução penal corresponde às declarações prestadas pelo ofendido. A precisa e particularizada indicação da fonte também é fator que, in casu, diferencia o testemunho do policial civil do mero hearsay testimony: a fonte do testemunho está devidamente referenciada nos autos, qual seja, a própria vítima” (AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 6/10/2023).
Em relação à presença da estabilidade e permanência do crime de associação para o tráfico, reporto-me à precisa fundamentação contida no parecer proferido pela Douta Procuradoria de Justiça:
“Acerca da estabilidade e da permanência do vínculo associativo entre os apelantes para a configuração do delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, insta registrar de início que, conforme a todo momento narrado pelos Policiais Militares ouvidos nos autos, os acusados eram vastamente conhecidos dos Policiais Militares por seu envolvimento com o Tráfico de Drogas em Rio Novo do Sul.
Os Policiais Militares inclusive descreveram a hierarquia e divisão de tarefas (e também dos proveitos ilícitos dos crimes) de cada um dos apelantes dentro da associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, destacando, ainda, que possuíam informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar dando conta de seu envolvimento conjunto e reiterado com a traficância organizada de entorpecentes”.
Dessa forma, a versão de negativa de autoria, apresentada pela defesa do apelante, não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação dos apelantes pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e 244-B, do ECRIAD.
A defesa do recorrente Tharles postula pela desclassificação do delito autônomo do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 para a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.
Verifico assistir razão à defesa, pois se tratando de conflito aparente de normas, deve prevalecer a regra especial prevista no inc. VI, do art. 40, da Lei n. 11.343/06, que prevê a causa de aumento de pena nas situações em que a prática do tráfico de drogas envolve crianças ou adolescentes.
A pretensão defensiva encontra acolhimento na jurisprudência do Colendo STJ: “Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006” (STJ - REsp n. 1.622.781/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 12/12/2016).
Muito embora seja tecnicamente correta a desclassificação, a pretensão defensiva esbarra no princípio da “non reformatio in pejus”, pois como o recorrente foi condenado por dois delitos (tráfico e associação) a pena final resultante da aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, resultará em um somatório de pena maior.
Portanto, não há como reformar a sentença neste ponto.
A defesa do Recorrente Piter postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, no entanto: “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é inviável devido à condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas” (STJ - AgRg no HC n. 845.539/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).
A defesa do Recorrente Piter postula também pela concessão da circunstância atenuante da menoridade relativa. Entretanto, não assiste interesse recursal ao pedido, já que a pretendida atenuante foi devidamente reconhecida na sentença, e sua aplicação resultou em redução da pena de 01 (um) ano pelo crime de tráfico e de 01 (um) ano pelo crime de associação para o tráfico.
A defesa do recorrente Tharles postula pela redução da pena intermediária com a utilização de fração de 1/6 (um sexto) para aumento em razão da circunstância agravante da reincidência.
Em relação ao tema, este Colegiado tem acompanhado o entendimento capitaneado pelo Colendo STJ, de que o Juiz não se encontra adstrito à frações estanques, podendo aplicar o aumento decorrente de circunstância agravante dentro do seu livre convencimento motivado, desde que discorra fundamentação suficiente para justificar o aumento. Ausente fundamento, deve ser aplicada a fração de um sexto.
“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes” (STJ - AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

No caso em apreço, a pena-base foi aumentada em dois anos, em decorrência do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, exatamente um terço do valor da pena-base aplicada, sem nenhuma fundamentação que justificasse o severo aumento. Tal situação requer a adequação da segunda fase da dosimetria com a aplicação do entendimento jurisprudencial retrocitado.
A defesa do Recorrente Piter postula pela isenção do pagamento da pena de multa, por considerá-la exacerbada.

Após compulsar os autos verifiquei que a pena de multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não havendo possibilidade de redução. Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal que, "Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade" (TJES, Classe: Apelação Criminal, 022130008703, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

A defesa do recorrente Piter requer a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

A defesa do recorrente Piter requer o direito de recorrer em liberdade. No entanto, verifiquei que se trata de réu que respondeu a todo processo preso, foi condenado por dois delitos, um deles equiparado a hediondo, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, de modo que a sentença operou com acerto em manter a prisão preventiva do recorrente.

“Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada” (STJ - AgRg no HC n. 856.246/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Desse modo, deve ser mantida a dosimetria do recorrente Piter, havendo reforma apenas em relação ao apenamento do recorrente Tharles.

Em relação ao crime de tráfico, mantida a pena-base de seis anos, devendo a mesma ser aumentada em um ano diante da circunstância agravante da reincidência, resultando em uma pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, mantida a pena-base de quatro anos, devendo a mesma ser aumentada em oito meses, diante da circunstância agravante da reincidência, resultando em uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em relação ao crime de corrupção de menores, mantida a pena-base de um ano, devendo a mesma ser aumentada em dois meses diante da circunstância agravante da reincidência, resultando em uma pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Dessa forma, após aplicada a regra do concurso material, a pena do recorrente Tharles fica reduzida para 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1575 dias-multa.

Após aplicada a regra do concurso material, fica mantido o somatório das penas do recorrente Piter em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

Por fim, arbitro honorários devidos pela atuação como defensora dativa para a Dra. Alline de Oliveira Rodrigues, responsável pelo patrocínio do apelante Piter em grau recursal, no valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais.

Ante o exposto,

- CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do recorrente Tharles, para reduzir sua pena para 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1575 dias-multa.

- CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante Piter mantendo sua pena em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa e arbitrar o valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais pela atuação de sua defensora dativa.

É como voto.
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-
Revi os autos e acompanho o voto da eminente Relatora.
*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Voto no mesmo sentido.
*
mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
THARLES DE SOUZA KOPPE e PITER SOUZA KOPPE
, contra a sentença de fls. 235/242, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), aplicando ao primeiro à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1600 (mil e seiscentos) dias-multa, e ao segundo às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

Conforme deflui da inicial acusatória, os dois recorrentes estariam associados para o comércio ilícito de entorpecentes, sendo que contavam com o apoio de um menor de idade na empreitada. O recorrente Piter foi preso em flagrante com o adolescente LGSS, ocasião em que a Polícia apreendeu com eles uma porção de maconha e 10 (dez) pedras da ‘crack’, sendo que em virtude dessa prisão que a Polícia chegou ao recorrente Tharles, que seria o líder da associação criminosa.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a denúncia:

“... no dia 03 de outubro de 2017, por volta das I5h40niin, na Rua Antônio Brandão, s/n°, bairro Santo Antônio, nesta Cidade, durante abordagem policial, foram apreendidas 01 (uma) porção de substância vulgarmente conhecida como "maconha" em poder do denunciado PITTER SOUZA KOPPE, bem como 10 (dez) pedras de substância entorpecente vulgarmente conhecida como "crack" em poder do adolescente Luis Guilherme Silva Sartório, conforme testifica o auto de apreensão de fls. 57 e o auto de constatação provisória de fl. 58.

Emerge ainda dos autos que o adolescente Luis Guilherme encontra-se envolvido com o tráfico de drogas nesta cidade, tendo confessado à Autoridade Policial que as pedras de crack que estavam em seu poder eram destinadas à venda, em vista estar associado ao tráfico de drogas com os denunciados PITTER SOUZA KOPPE e THARLES DE SOUZA KOPPE, vulgo "Capitão", que facilitaram, a corrupção do menor, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, nos termos da Súmula 500, do STJ.

Segundo informações constantes dos autos, o denunciado THARLES DE SOUZA KOPPE, vulgo "Capitão", abastecia o comércio de substâncias entorpecentes com remessas de 15 (quinze) pedras por vez, sendo que o adolescente Luis Guilherme Silva Sartório vendia cada pedra pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) e repassava apenas R$ 100,00 (cem reais) ao primeiro denunciado”.

A defesa do recorrente
THARLES DE SOUZA KOPPE
apresentou razões recursais às fls. 247/261, requerendo, primeiramente, (1) a absolvição pelos delitos pelos quais o apelante foi condenado. Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação do delito autônomo do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 para a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e (3) a redução da pena intermediária com a utilização de fração de 1/6 (um sexto) para aumento em razão da circunstância agravante.

A defesa do recorrente
PITER SOUZA KOPPE
apresentou razões recursais às fls. 286/292, requerendo, primeiramente, pela (1) absolvição pelos delitos pelos quais o apelante foi condenado. Subsidiariamente, requer (2) o reconhecimento do tráfico privilegiado, (3) a concessão da circunstância atenuante da menoridade relativa, (4) a isenção do pagamento da pena de multa, (5) a gratuidade da justiça, (6) a fixação de honorários ao defensor dativo e, finalmente (7) o direito de recorrer em liberdade.

A primeira tese em comum arguida pelas duas defesas é a de absolvição em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sob a alegação de insuficiência probatória.

Após análise detida, verifico que a prova produzida não permite acolhimento da tese absolutória.

A
materialidade
está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fl. 20 e pelo Laudo de Exame Químico de fls. 148/149.

A
autoria
dos dois recorrentes, em relação aos crimes de tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores foi confirmada pelos depoimentos dos policiais Militares Sérgio Cardoso Cavalcante, Caio Cesar Correia Ramos
, Marco Antonio Nobre

e Cláudio Ibrahim P. Silva, que confirmaram a abordagem do recorrente Piter e do menor de idade LGSS, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes com os suspeitos. Os policiais ainda afirmaram que já conheciam os recorrentes e o menor de outras abordagens que resultaram em apreensão de drogas. Por fim, detalharam que o recorrente Tharles exerce a liderança da associação criminosa e é conhecido pelo apelido de “Capitão”.

Transcrevo o depoimento extrajudicial do Policial Militar Sérgio Cardoso Cavalcante:

“[...]
os denunciados são conhecidos pelos policiais como sendo traficantes de drogas, bem como aterrorizavam o bairro onde moravam; que sabe que os denunciados traficavam drogas juntos
; que trabalha nesta cidade a oito anos, tendo já realizado abordagem em ambos sem que fosse encontrada qualquer substâncias ilícitas; que
outros policiais já abordaram os denunciados oportunidade em que foram encontradas drogas
; que afirma que
os denunciados são traficantes de drogas pois as pessoas se deslocam até a polícia e informam tal fato
; que pelo que sabe
Luiz Guilherme trafica drogas junto com os denunciados; que o denunciado Tharles encontra-se em uma posição acima de Piter na comercialização de drogas
neste Município; que o depoente em relação a apreensão das drogas mencionadas na denúncia realizou apenas a condução de Piter e Luiz Guilherme; que a diligência foi realizada pelo serviço reservado e sargento Alvim; [...] que viu
a droga apreendida em posse de Piter; que tratava-se de uma porção de maconha
não se lembrando do peso; que a droga apreendida tinha o formato de uma bucha de maconha; que não se recorda se foi apreendida alguma quantia em dinheiro com Piter; que o local onde ocorreu a prisão foi num beco mas o depoente viu Piter apenas na rua pois não participou da diligência de sua prisão. [...]”. (grifos meus)

Transcrevo o depoimento extrajudicial do Policial Militar Caio Cesar Correia Ramos:

“[...] que
os denunciados são reconhecido
s
pelo depoente como traficante de drogas neste município
; que já realizou abordagem em desfavor apenas de Tharles; que abordou Tharles apenas uma vez e nunca encontrou nenhuma substância ilícita com o mesmo; que o depoente trabalha recentemente neste município; que ao assumir a guarnição lhe foi informado pelos policiais que
Tharles que é conhecido por “Capitão”, é traficante de drogas e que inclusive por informações do serviço reservado da polícia militar indicando Tharles como traficante de drogas no morro
; que segundo as informações
Tharles está num patamar superior na hierarquia a Piter vindo este logo em seguida
; que
o menor de nome Luiz Guilherme já foi apreendido em momento anterior pelo depoente e que Luiz Guilherme vende drogas para Tharles e Piter
; que em relação aos fatos narrados na denúncia informa que foi quem apreendeu Guilherme após a denúncias; que
Luiz Guilherme comercializava drogas próximo a um campo de futebol numa praça esportiva onde tem crianças praticando esporte; que na ocasião Luiz Guilherme disse que comercializava drogas por R$ 10 reais
mas não disse de quem era a droga; que em relação a diligência o depoente apenas conduziu os denunciados já que toda a diligência foi realizada pelo serviço reservado e o sargento Alvim; [...]”. (grifos meus).

Ao ser ouvido em juízo o Policial Militar Cláudio Ibrahim P. Silva declarou:

“[...] que se recorda da apreensão narrada na denúncia, bem como de ter abordado o denunciado Piter e o menor de idade Luis Guilherme durante uma incursão no morro Santo Antônio, bem como que uma pessoa conhecida como “Capitão” era apontado como um dos líderes do tráfico no morro. [...]”.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Além dos depoimentos prestados pelos Policiais, o menor LGSS detalhou a forma de funcionamento da associação criminosa, apontando o recorrente Tharles como chefe, e que vendia drogas com o recorrente Piter, situação confirmada pela prisão destes dois últimos em flagrante:

“QUE relata que estava na escadaria de acesso ao bairro, juntamente com a pessoa de "PITER"IRMÃO DE TALES, VULGO CAPITÃO, quando foi abordado pela Polícia e
encontraram em seu poder um carrego de 10 ( dez) pedras de crack, acondicionado e no bolso de Piter um tablete pequeno de maconha
que o mesmo iria colocar para ambos usarem;
Que Tales, vulgo "Capitão" lhe abastece de 15 (quinze) em 15 (quinze) pedras de crack e funciona da seguinte forma, pega 15 (quinze ) pedras da droga e depois que as vendê-las no valor de R$10,00 (dez reais), "Tales" vem e recebe somente 10 (dez) pedras, sendo que 05 (cinco) pedras e o lucro do informante, que soma R$50,00 por cada remessa
; Que só faz uso de maconha; Que quer mudar de vida e largar o tráfico de drogas; Que não é a primeira que é preso por estar na posse de drogas; Que tem uma dívida de R$500,00 com CAPITÃO (TALES), motivo pelo qual continua trabalhando no tráfico".

Dessa forma, não há espaço para a tese defensiva invocada pela defesa do Recorrente Tharles, de que sua condenação teria se baseado unicamente em provas “por ouvir dizer”, também conhecida como “hearsay testimony”.

Os depoimentos prestados pelos policiais, já transcritos, não se limitaram a reproduzir um mero “ouvir dizer” de populares, havendo menção expressa deles quanto às informações derivadas dos serviços de inteligência que apontaram para a liderança de Tharles na referida associação criminosa, bem como expôs a hierarquia do grupo, a qual era precedida pelo recorrente Piter e pelo menor LGSS, sendo tal prova integrada pelo depoimento do menor, que afirmou vender drogas para o grupo.

O Colendo STJ já decidiu caso semelhante, onde ficou assentado que “
Somado a isso, o depoimento do policial, nesse caso, não pode ser considerado mero hearsay testimony. O depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a vox publica (relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar informações valiosas que angariou no curso das investigações. O policial civil relatou que acompanhou a vítima em suas duas oitivas na fase preliminar, sendo certo que o depoimento do agente da persecução penal corresponde às declarações prestadas pelo ofendido. A precisa e particularizada indicação da fonte também é fator que, in casu, diferencia o testemunho do policial civil do mero hearsay testimony: a fonte do testemunho está devidamente referenciada nos autos, qual seja, a própria vítima
” (AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 6/10/2023).

Em relação à presença da estabilidade e permanência do crime de associação para o tráfico, reporto-me à precisa fundamentação contida no parecer proferido pela Douta Procuradoria de Justiça:

“Acerca da estabilidade e da permanência do vínculo associativo entre os apelantes para a configuração do delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, insta registrar de início que, conforme a todo momento narrado pelos Policiais Militares ouvidos nos autos, os acusados eram vastamente conhecidos dos Policiais Militares por seu envolvimento com o Tráfico de Drogas em Rio Novo do Sul.

Os Policiais Militares inclusive descreveram a hierarquia e divisão de tarefas (e também dos proveitos ilícitos dos crimes) de cada um dos apelantes dentro da associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, destacando, ainda, que possuíam informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar dando conta de seu envolvimento conjunto e reiterado com a traficância organizada de entorpecentes”.

Dessa forma, a versão de negativa de autoria, apresentada pela defesa do apelante, não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação dos apelantes pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e 244-B, do ECRIAD.

A defesa do recorrente Tharles postula pela desclassificação do delito autônomo do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 para a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Verifico assistir razão à defesa, pois se tratando de conflito aparente de normas, deve prevalecer a regra especial prevista no inc. VI, do art. 40, da Lei n. 11.343/06, que prevê a causa de aumento de pena nas situações em que a prática do tráfico de drogas envolve crianças ou adolescentes.

A pretensão defensiva encontra acolhimento na jurisprudência do Colendo STJ: “
Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção

de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade,

não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
” (STJ - REsp n. 1.622.781/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 12/12/2016).

Muito embora seja tecnicamente correta a desclassificação, a pretensão defensiva esbarra no princípio da
“non reformatio in pejus
”, pois como o recorrente foi condenado por dois delitos (tráfico e associação) a pena final resultante da aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, resultará em um somatório de pena maior.

Portanto, não há como reformar a sentença neste ponto.

A defesa do Recorrente Piter postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, no entanto: “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é inviável devido à condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas
” (STJ - AgRg no HC n. 845.539/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

A defesa do Recorrente Piter postula também pela concessão da circunstância atenuante da menoridade relativa. Entretanto, não assiste interesse recursal ao pedido, já que a pretendida atenuante foi devidamente reconhecida na sentença, e sua aplicação resultou em redução da pena de 01 (um) ano pelo crime de tráfico e de 01 (um) ano pelo crime de associação para o tráfico.

A defesa do recorrente Tharles postula pela redução da pena intermediária com a utilização de fração de 1/6 (um sexto) para aumento em razão da circunstância agravante da reincidência.

Em relação ao tema, este Colegiado tem acompanhado o entendimento capitaneado pelo Colendo STJ, de que o Juiz não se encontra adstrito à frações estanques, podendo aplicar o aumento decorrente de circunstância agravante dentro do seu livre convencimento motivado, desde que discorra fundamentação suficiente para justificar o aumento. Ausente fundamento, deve ser aplicada a fração de um sexto.

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes
” (STJ - AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

No caso em apreço, a pena-base foi aumentada em dois anos, em decorrência do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, exatamente um terço do valor da pena-base aplicada, sem nenhuma fundamentação que justificasse o severo aumento. Tal situação requer a
adequação da segunda fase da dosimetria com a aplicação do
entendimento jurisprudencial retrocitado.

A defesa do Recorrente Piter postula pela isenção do pagamento da pena de multa, por considerá-la exacerbada.

Após compulsar os autos verifiquei que a pena de multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não havendo possibilidade de redução. Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal que,
"Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade" (TJES, Classe: Apelação Criminal, 022130008703, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

A defesa do recorrente Piter requer a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

A defesa do recorrente Piter requer o direito de recorrer em liberdade. No entanto, verifiquei que se trata de réu que respondeu a todo processo preso, foi condenado por dois delitos, um deles equiparado a hediondo, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, de modo que a sentença operou com acerto em manter a prisão preventiva do recorrente.

“
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada
” (STJ - AgRg no HC n. 856.246/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Desse modo, deve ser mantida a dosimetria do recorrente Piter, havendo reforma apenas em relação ao apenamento do recorrente Tharles.

Em relação ao crime de tráfico, mantida a pena-base de seis anos, devendo a mesma ser aumentada em um ano diante da circunstância agravante da reincidência, resultando em uma
pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, mantida a pena-base de quatro anos, devendo a mesma ser aumentada em oito meses, diante da circunstância agravante da reincidência, resultando em uma
pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em relação ao crime de corrupção de menores, mantida a pena-base de um ano, devendo a mesma ser aumentada em dois meses diante da circunstância agravante da reincidência, resultando em uma
pena definitiva de 0
1
(
um
) ano
e 02 (dois) meses
de reclusão.

Dessa forma, após aplicada a regra do concurso material,
a pena do recorrente Tharles fica reduzida para 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1575 dias-multa
.

Após aplicada a regra do concurso material, fica
mantido o somatório das penas do recorrente Piter em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

Por fim,
arbitro honorários
devidos pela atuação como defensora dativa para a Dra. Alline de Oliveira Rodrigues, responsável pelo patrocínio do apelante Piter em grau recursal,
no valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais
.

Ante o exposto,

- CONHEÇO e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo do recorrente
Tharles
, para reduzir sua pena
para 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1575 dias-multa.

-
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante Piter
mantendo sua pena em
09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa
e arbitrar o
valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais
pela atuação de sua defensora dativa.

É como voto.